Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705340-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA HELEN DE SOUSA CARDOSO AGRAVADO: NIMAB EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA HELEN DE SOUSA CARDOSO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência. Nesta instância recursal, a agravante reiterou o pedido para determinar a sua imediata rematrícula, nos termos originalmente contratados, mantendo o valor da mensalidade no importe de R$ 591,64, considerando os descontos aplicáveis até a conclusão do curso. Na decisão de ID 68886901, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. No presente momento, na petição juntada ao ID 70693165, a agravante manifesta-se pela prejudicialidade do recurso, noticiando que as partes celebraram acordo extrajudicial. De fato, compulsando os autos de origem, no ID 232011796, verifica-se que magistrado singular proferiu sentença homologando a transação alcançada. Diante desse novo contexto, tenho que o acordo celebrado e a prolação de sentença acarretam a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se o processo da pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora